Tribunal: STF
Processo: Rcl 81204
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMA 6 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO DA CONITEC: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por José Abdias da Silva, em 24.6.2025, contra decisão do juízo da Trigésima Primeira Vara da Seção Judiciária de Pernambuco na Ação n. 0800832-70.2025.4.05.8302, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 61 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. José Abdias da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, ajuizou ação ordinária com requerimento de tutela provisória de urgência contra a União e o Estado de Pernambuco.



    Explicou o reclamante ser “portador da enfermidade grave constante na CID – C64 – Neoplasia Maligna de Rim”, ter 77 anos de idade e ter sido submetido a vários tratamentos disponíveis no SUS “insuficientes ao estadiamento da doença”, pelo que o médico responsável pelo seu tratamento prescreveu o fármaco Nivolumabe 240 mg (fls. 5-7, e-doc. 2).



    Informou ter solicitado a dispensação do medicamento na farmácia do Estado de Pernambuco, mas lhe foi negado, por não ser dispensado no programa daquela farmácia.



    Ressaltou terem sido preenchidos os requisitos exigidos nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamentos de alto custo.



    Quanto à ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec, explicou que esta emitiu o Relatório de Recomendação n. 282, que “apontava pela não incorporação do fármaco supra ao SUS, com vistas à ausência de custo-efetividade” para pacientes com carcinoma de células renais metastático (fl. 11, e-doc. 2).



    Argumentou que “o custo-efetividade não deve servir como parâmetro para incorporação de medicamentos pela CONITEC”, pelo que sustenta ser “ilegítima a justificativa adotada pela CONITEC para afastar o fornecimento do fármaco” (fls. 12-13, e-doc. 2).



    Quanto ao requisito da impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, pontuou já ter sido submetido a duas linhas de tratamento e nenhuma foi capaz de combater o avanço da patologia.



    Sustentou, ainda, haver comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco e insistiu, também, no preenchimento do requisito da imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada mediante laudo médico.



    Requereu “a concessão liminar da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, nos termos que dispõe o Código de Processo Civil, pelos fundamentos expostos, para que seja determinado aos réus o fornecimento do NIVOLUMABE 480 mg” (fl. 19, e-doc. 2).



    Pediu “a total procedência do pleito autoral, em todos os seus pontos, convolando-se em definitiva a antecipação da tutela requerida, para que sejam os réus definitivamente condenados ao fornecimento direto ou custeio do medicamento NIVOLUMABE 480mg, conforme posologia médica, enquanto perdurar a prescrição médica” (fl. 20, e-doc. 2).



    3. Em 13.6.2025, o juízo da Trigésima Primeira Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou improcedente a Ação n. 0800832-70.2025.4.05.8302 por ausência de preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral:



    “Questão em discussão



    O custo do medicamento (relação custo/beneficio ou custo/efetividade) é um motivo legítimo, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF, para negar a incorporação de medicamento?



    Premissa maior



    O item 4.2 do Tema 1234 do STF traça as balizas análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado: ‘A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos’.



    Umas das premissas do Tema 6 é a escassez de recursos e eficiência das políticas públicas: ‘Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência c a sustentabilidade do SUS.’.



    Premissa menor 



    A parte autora não impugna a existência ou veracidade do ato da Conitec de não incorporação do medicamento pretendido. Sua insurreição se volta contra a sua legitimidade.



    Todavia, se o dinheiro não é ilimitado, o Estado não é obrigado a fornecer todos os medicamentos solicitados. Logo, o motivo de a Conitec não ter incorporado o medicamento pretendido é legítimo. Por essas razões, não me resta outra vereda a trilhar, senão rejeitar liminarmente o pedido, em virtude de as alegações da parte autora contrárias ao ato da Conitec não serem acolhidas pelos Temas 6 e 1234 do STF.



    Posto isso, julgo liminarmente improcedente o pedido” (fl. 11, e-doc. 6).



    Contra essa decisão José Abdias da Silva interpôs apelação, pendente de julgamento, e ajuizou a presente reclamação.



     



    4. O reclamante argumenta que, “ao deixar de analisar as especificidades do caso concreto e o completo preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234, o juízo de origem contrariou o enunciado da súmula vinculante nº 61” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “a partir da constatação relativa à imprescindibilidade e ineficiência dos tratamentos disponíveis no SUS – requisitos esses presentes no caso em tela, como será a seguir demonstrado – não há em que se falar em observância estrita ao custo-efetividade e consequentes impactos financeiros, vez que, a economia DEVE ser balanceada com os benefícios clínicos comprovados” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que, “no que tange ao suposto impacto financeiro decorrente do fornecimento do NIVOLUMABE, é preciso estabelecer que a cláusula da reserva do possível NÃO PODE ser utilizada como meio de a Administração Pública eximir-se de cumprir com suas obrigações constitucionalmente previstas” (fls. 2-9, e-doc. 1).



    Insiste em que “a negativa administrativa ficou comprovada através de despacho da Farmácia de Pernambuco no processo nº 2300000034.001259/2025-15” e que “nenhuma das linhas de tratamento ofertadas pelo SUS foram capazes de combater o avanço da patologia” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Informa que “existe estudo científico que demonstra a eficácia do medicamento para casos semelhantes ao do autor” e que “o Nivolumabe representa um avanço significativo no tratamento do Carcinoma de Células Renais (CCR)”



    Traz “parecer técnico emitido pelo NAT-Jus (...) em caso análogo ao dos autos (...) FAVORÁVEL COM RESSALVAS” e pondera que, “embora a análise técnica e as conclusões anteriores possam não ter sido realizadas especificamente para o apelante, sua aplicabilidade ao caso concreto é possível e inquestionável” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Acrescenta que “houve a demonstração, através de laudos e estudos científicos recentes, que não existe outro medicamento com eficácia semelhante ao NIVOLUMABE para o tratamento do melanoma avançado já submetido a procedimento cirúrgico” e manifesta “a absoluta hipossuficiência do Autor para arcar com os custos do medicamento” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Requer “a concessão da tutela de urgência para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal em Pernambuco que contrariou a súmula vinculante nº 61 e determinar que seja proferida nova decisão, que se adeque ao entendimento sumular e as particularidades do caso” (fl. 18, e-doc. 1).



    Pede seja julgada “procedente a presente Reclamação Constitucional, com o reconhecimento de que a decisão do juízo de origem contrariou explicitamente a súmula vinculante nº 61” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 61 deste Supremo Tribunal.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal:



    “Súmula n. 61 – A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” (grifos nossos).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 28.11.2024, grifos nossos).



    9. Analisando as provas dos autos, a autoridade reclamada decidiu:



     “Umas das premissas do Tema 6 é a escassez de recursos e eficiência das políticas públicas: ‘Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas c parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência c a sustentabilidade do SUS.’.



    Premissa menor 



    A parte autora não impugna a existência ou veracidade do ato da Conitec de não incorporação do medicamento pretendido. Sua insurreição se volta contra a sua legitimidade.



    Todavia, se o dinheiro não é ilimitado, o Estado não é obrigado a fornecer todos os medicamentos solicitados. Logo, o motivo de a Conitec não ter incorporado o medicamento pretendido é legítimo. Por essas razões, não me resta outra vereda a trilhar, senão rejeitar liminarmente o pedido, em virtude de as alegações da parte autora contrárias ao ato da Conitec não serem acolhidas pelos Temas 6 e 1234 do STF. Posto isso, julgo liminarmente improcedente o pedido” (fl. 11, e-doc. 6).



    Diferente do alegado na presente ação, a decisão reclamada não se revela em desarmonia com os precedentes invocados como paradigmas de descumprimento, pois a autoridade reclamada entendeu pela legalidade da não incorporação do medicamento pela Conitec.



    Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade reclamada e analisar o mérito administrativo do ato da Conitec que não incluiu o medicamento pleiteado, com necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RESGUARDADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 60.756-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE” (Rcl n. 56.703-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    10. O reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora